Tribunal: TJDFT
Processo: 0728610-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728610-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargantes: Visan Segurança Privada Ltda Isaura Medina de Oliveira Embargada: Jukaf Confecções Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 76098441) interpostos, conjuntamente, pela sociedade empresária Visan Segurança Privada Ltda e por Isaura Medina de Oliveira contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pelas ora embargantes, diante da perda, em caráter superveniente, do interesse recursal (Id. 75907361). As embargantes sustentam, em síntese, que o ato decisório impugnado incorreu em omissão ao deixar de deliberar a respeito da ocorrência de error in procedendo na decisão interlocutória então agravada, diante da pendência de exame a respeito do requerimento de gratuidade de justiça formulado na origem no momento em que foi determinado, pelo Juízo singular, o cancelamento da distribuição. Requer, portanto, o provimento dos embargos para que seja suprida a omissão apontada. A sociedade empresária embargada ofereceu contrarrazões, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 76596398). É a breve exposição. Decido. À vista da presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, os embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com as regras previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. Na situação concreta as embargantes alegam a ocorrência de omissão na decisão monocrática recorrida, por meio da qual este Relator deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pelas ora embargantes, diante da perda, em caráter superveniente, do interesse recursal. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração, e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A despeito do teor das alegações articuladas pelas embargantes em sua peça recursal não há, no presente caso, qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos. Os argumentos expostos pelas recorrentes revelam que a insurgência ora manifestada não se ajusta a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que pode ser veiculado por meio das vias recursais apropriadas. É evidente que o recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório impugnado. No presente caso a omissão sustentada pelas embargantes diz respeito à discordância entre os fundamentos manifestados no ato decisório e a solução que as recorrentes entendem apropriada, precisamente no que diz respeito à perda, em caráter superveniente, do interesse recursal concernente ao agravo de instrumento por elas interposto. Nesse contexto, é possível verificar que as recorrentes, ao afirmarem a ocorrência de omissão, sustentaram, em verdade, a existência de supostos erros de julgamento, “consistentes na avaliação incorreta de questão de fato ou de questão de direito”[1]. A presente iniciativa recursal, no entanto, não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC, convém insistir. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEMA 1.085. ERROR IN JUDICANDO. NÃO ADMISSÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. Eventual equívoco no direito aplicável a matéria não caracteriza vício de integração, mas erro de julgamento (error in judicando), insuscetível de revisão pela via dos embargos de declaração. 2. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão no 1743644, 07018924720228070005, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ao afirmar que houve equívoco na apreciação dos valores indicados como gastos da cirurgia, o que o embargante sustenta, em verdade, é um suposto erro de julgamento, cuja correção não é possível na estreita via dos embargos de declaração. 2. Das razões recursais da segunda embargante transparece sua discordância com a fundamentação em que se consolida a respeitável decisão do colegiado. Infere-se, pois, pretender rediscutir o litígio para que seja revertida a decisão em seu benefício, sendo que tal conduta não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração. 3. Inexistem os vícios apontados pelos embargantes e as razões em que se baseou a convicção da augusta Turma acerca dos pontos ventilados pelos recorrentes mostram-se coesas, claras e coerentes. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, cujo debate restou exaurido em julgamento. Precedentes. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.” (Acórdão no 1608901, 07401290520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ERRO MATERIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM ERRO DE JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. 2. Não há vício de erro material quando o equívoco não é objetivo e de fácil constatação, a evidenciar a desconformidade com a real intenção do julgador, se tivesse percebido o erro. 3. Erro material não se confunde com o erro de julgamento, no qual há interpretação equivocada das provas ou do direito aplicável. A equiparação de ambas as modalidades de erro transformaria os embargos de declaração em recurso amplamente cabível para reforma do julgado. 4. Na hipótese, o acórdão não incorreu em qualquer modalidade de erro, porquanto houve limitação do valor de uma penhora específica, e não a redução da parcela devida a título de alimentos indenizatórios. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão no 1433359, 07018467320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. 2. A embargante não identifica qualquer dos requisitos que legitimam a interposição dos embargos. Suas razões, apenas, reiteram os fundamentos invocados no apelo, suficientemente afastados pelo julgamento desta Corte, como forma de, por via oblíqua, possibilitar uma reanálise da questão controvertida. 3. Conforme bem demonstra a própria ementa do julgado, toda a matéria discutida no processo foi expressa e suficientemente enfrentada pelo Colegiado, sendo sopesadas todas as considerações consignadas pela demandante em seu apelo. Mas, a despeito das considerações sobre a inconstitucionalidade da norma arguida, esta Corte entendeu pela validade e aplicabilidade do diploma legal em questão (Lei n° 7.515/86). 4. A utilização dos embargos de declaração para finalidade diversa daquela eleita pelo sistema processual tornou-se comum na prática forense, em tudo contribuindo para o acúmulo exagerado de processos nos juízos, que, ao fim e ao cabo, apenas atrasa a prestação jurisdicional, e, de outro lado, em nada contribui para a materialização do tão festejado princípio da cooperação, insculpido no art. 6° do vigente Código de Processo civil, pelo qual ‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’. 5. Acaso repute injusto o provimento judicial, devem as partes se valer das vias processuais adequadas à sua reforma, e não a via dos embargos de declaração que, como amplamente sabido, têm finalidade, apenas, integrativa. 5.1. Omissão, contradição e obscuridade são vícios internos ao julgado, ou seja, aferíveis nos próprios fundamentos invocados pelo julgador, como ocorre quando a fundamentação, em si, é contraditória; quando um ponto objeto de análise é omisso no dispositivo; quando o próprio dispositivo é obscuro, por não ser compreensível. Estes são exemplos de vícios que autorizam o manejo dos embargos de declaração. 6. Para eventuais erros de julgamento, como equívocos quanto à valoração dos fatos e provas e aplicação do direito objetivo, o sistema processual vigente instituiu outros recursos, diga-se de passagem, em quantidade bastante generosa, daí porque a utilização indevida de embargos de declaração, fora das hipóteses de cabimento, não só autoriza como exige a punição exemplar do sujeito processual, em virtude da evidente falta de cooperação no curso da relação jurídico-processual. 7. Recurso conhecido e não provido. 8. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos com aplicação de multa, na forma do art. 1.026, §2°, do CPC.” (Acórdão no 1300356, 07114824820188070018, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) É preciso acrescentar que a decisão monocrática ora embargada apreciou de modo claro, preciso e congruente as questões jurídicas submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, de modo explícito, o tema pretensamente omitido. Com efeito, por meio da decisão monocrática referida no Id. 74025512 havia sido deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado nas razões do agravo de instrumento manejado pela ora embargantes, ocasião em que foi destacado que “não se afigura legítima a ordem de cancelamento da distribuição na pendência de exame a respeito do requerimento de gratuidade de justiça oportunamente formulado”. Ocorre que durante o curso da marcha processual na origem sobreveio nova decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, por meio da qual reconsiderou a ordem de cancelamento da distribuição, circunstância que levou ao reconhecimento da perda, em caráter superveniente, do interesse recursal, nos moldes da fundamentação exposta na decisão monocrática ora embargada. É necessário acrescentar que não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prevista no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo ofensa à regra estabelecida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. O órgão jurisdicional deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, o que foi observado no presente caso. Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado de modo reiterado que não é necessária a abordagem de todos os argumentos articulados pelas partes, bastando que sejam explicitadas com clareza as razões que justificam a solução escolhida, senão vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. 2. A pretensão de reexame de questões já expostas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Se a fundamentação utilizada no acórdão recorrido demonstrou clara conclusão atingida após a detalhada apreciação das provas e aplicação das normas pertinentes ao caso, atendendo adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, não há falar em omissão na espécie. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão no 1798591, 07019203420218070010, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando a decisão embagada está fundamentada (CRFB, arts. 5o, LV e 93, IX; CPC, art. 489, § 1o). Preliminar rejeitada. 2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos. 3. De acordo com o teor do enunciado n. 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve a parte embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. 4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas na esfera recursal, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum. 5. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão no 1284508, 07151752620208070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. REFIS/DF. LC No 943/2018. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE AFASTADA. PRESTAÇÕES VINCENDAS. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. VALOR BASE DA DATA DO DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO. PRESTAÇÕES VENCIDAS. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. INPC - ÍNDICE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO À ÉPOCA DA CONSTITUIÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar rejeitada - alegação de negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração que impugnaram suposta omissão na sentença: O Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Ressalte-se que fundamentação sucinta não significa fundamentação insuficiente. Assim, não há que se prover a preliminar, já que o magistrado sentenciante expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento da demanda, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC, tanto na sentença recorrida quanto na decisão integrativa. Logo, não se vislumbra ocorrência de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação, por suposta negativa de prestação jurisdicional no julgado, uma vez que a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão obtida, ou seja, análise do conjunto probatório à luz do convencimento motivado/persuasão racional. 2. Mérito: A LC no 943/2018, em vigor desde 01/06/2018, passou a prever a aplicação da taxa SELIC como forma de correção monetária dos débitos tributários vencidos, a ser aplicada, inclusive, nos parcelamentos já vigentes. 3. Segundo os arts. 2o e 4o da LC no 943/2018, o ente distrital deve atualizar as parcelas vincendas do REFIS a partir de 01/06/18, aplicando a taxa SELIC sobre o valor base da data do deferimento do parcelamento, acumulada mensalmente a partir do mês seguinte ao do deferimento, até o último mês anterior ao do pagamento, com juros de 1% (um por cento) no mês do pagamento. 4. Não se cogita o deferimento da alteração da atualização por intermédio da taxa SELIC e dos juros de mora de 1% ao mês em relação à momento anterior ao deferimento do parcelamento do débito (constituição e consolidação do crédito tributário), sobretudo porque não haverá prejuízo ao contribuinte, uma vez que o valor a ser considerado tem por suporte o valor base da data do deferimento do parcelamento, bem como que existe sentença em outros autos que deferiu a incidência da taxa SELIC desde o momento do deferimento do pedido de parcelamento do crédito tributário, tendo sido respeitada a legislação no caso em apreço (LC n° 943/18 e o entendimento da AIL no 2016.002.031555-3). 5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS (NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE) E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.” (Acórdão no 1235969, 07059575120198070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília–DF, 26 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] DIAS, Handel Martins. Cabimento dos embargos de declaração para a correção de erro material do juiz. Revista de Processo. Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP), São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.